Tribunal: TJSP
Processo: 1022595-22.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura médico-hospitalar. Autismo. Tratamento com psicólogo pelo método ABA (análise do comportamento aplicada), fonoaudiologia e terapia ocupacional. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Matéria controvertida unicamente de direito. Possibilidade de julgamento antecipado do mérito (art. 355 CPC). Rejeição. Ilegitimidade de parte. CDC. Aplicabilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura médico-hospitalar. Autismo. Tratamento com psicólogo pelo método ABA (análise do comportamento aplicada), fonoaudiologia e terapia ocupacional. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Matéria controvertida unicamente de direito. Possibilidade de julgamento antecipado do mérito (art. 355 CPC). Rejeição. Ilegitimidade de parte. CDC. Aplicabilidade. Solidariedade entre fornecedores. Rejeição. Determinação para o fornecimento do tratamento conforme descrito na inicial. Danos morais. Ocorrência. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência. Quantia fixada com parcimônia (R$ 5.000,00 - cinco mil reais). Honorários advocatícios. Pedido de redução. Alegação de que não houve trabalho nos autos a justificar a fixação na r. sentença. Não ocorrência. Fixação que se ateve aos 10% do quantum condenatório a cada requerido. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS.